Tribunal: STF
Processo: ADI 6916
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.  Petição nº 69.607/2022: A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil - ADEPOL requer o destaque do feito para julgamento em sessão presencial, a fim de possibilitar o debate amplo e público da matéria. Pede, ainda, que esta ação seja julgada conjuntamente com a ADI 7.051, por ter como objeto o mesmo dispositivo da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    2.  De fato, o tema tratado nos autos é de extrema relevância. No entanto, a Emenda Regimental nº 53, de 18 de março de 2020, alterou o Regimento Interno desta Corte, para estabelecer que todos os processos de competência do Tribunal poderão, a critério do relator ou do ministro vistor com a concordância do relator, ser submetidos a julgamento em ambiente eletrônico, (v. art. 21-B do RISTF). Há, portanto, expressa autorização regimental para o julgamento virtual ora questionado.



    3.  Outras mudanças recentes nas sessões virtuais buscaram aproximá-las, tanto quanto possível, das sessões presenciais, permitindo aos advogados a apresentação de sustentação oral, memoriais e esclarecimentos de fato (art. 21-B, § 2º, do RISTF). Os votos dos Ministros passaram a ficar disponíveis, na medida em que proferidos, na página do Tribunal na internet (Resolução STF nº 675/2020).



    4. Quanto ao pedido de julgamento conjunto com a ADI 7.051, ressalto que aquela ação direta diz respeito aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, e não aos servidores públicos titulares de cargo efetivo, que se submetem a regimes próprios. Assim sendo, não obstante a norma impugnada seja a mesma, os destinatários são distintos, e distintas são as características de cada regime, o que pode, eventualmente, impactar a solução da controvérsia.



    5.  Ante o exposto, indefiro os pedidos.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator